Tribunal: TJPA
Processo: 0803019-77.2024.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803019-77.2024.8.14.0097

RECORRENTE: JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0803019-77.2024.8.14.0097.

RECORRENTE: JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu apelação, por intempestividade, e declarou o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra o acusado, condenado por infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da renúncia ao direito de recorrer, ausência de assistência técnica e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, requerendo a anulação da decisão que não recebeu a apelação, com devolução do prazo recursal ou, alternativamente, a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não recebeu a apelação por intempestividade deve ser anulada, em razão de nulidade da renúncia ao direito de recorrer; (ii) examinar se é cabível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas para superar a intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do acusado, com entrega de cópia da sentença e declaração expressa de desinteresse em recorrer, deu início ao prazo recursal, findo em 28/07/2025, tendo a apelação sido protocolizada apenas em 31/07/2025, de forma intempestiva.

4. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, nos termos do art. 593 do CPP.

5. A alegação de vício de consentimento na renúncia ao direito de recorrer não encontra respaldo nos autos, ausente qualquer prova de incapacidade, coação ou induzimento indevido por parte de agentes públicos.

6. A posterior constituição de advogado particular e a interposição de recurso fora do prazo não têm o condão de reabrir o prazo legalmente encerrado, sob pena de violação à segurança jurídica.

7. Não se configurou ausência de defesa técnica, tampouco omissão absoluta da Defensoria Pública, que foi regularmente intimada da sentença condenatória.

8. Os princípios da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP) e da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) não se aplicam a hipóteses de descumprimento de prazo recursal peremptório, que não constitui mero vício formal nem erro na espécie recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 579 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003041-91.2018.8.14.0029, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Júlio Cezar Nunes Pinheiro,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que não recebeu o recurso de apelação em razão da intempestividade, declarando, em seguida, o trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 31098831).

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da renúncia ao direito de recorrer, a anulação da decisão que não recebeu a Apelação. Subsidiariamente, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas para que o recurso de apelação seja recebido (ID 31098836).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31098838).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31098840).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31922916).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Sustenta a Defesa, em síntese, que: o recorrente sempre manifestou interesse em recorrer e que a Defensoria Pública, que inicialmente patrocinava sua defesa, teria deixado de interpor a apelação no prazo legal sem a sua anuência; a posterior constituição de advogado particular, com interposição de termo de apelação, evidenciaria a inequívoca intenção de recorrer; a renúncia ao direito de apelar seria nula, por vício de vontade e ausência de assistência técnica e haveria violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Pede, ao final, a nulidade da renúncia, a anulação da decisão que não recebeu a apelação, com restituição de prazo, e, subsidiariamente, a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, a fim de que o recurso de apelação seja admitido e processado.

A questão devolvida a esta instância incide em verificar se a decisão que deixou de receber a apelação, por intempestiva, merece ser reformada. Contudo, não merece prosperar.

Cumpre esclarecer acerca da cronologia do tramite processual. Vejamos:

Após regular tramitação do feito o Juízo primevo, no dia
10/06/2025, condenou
o recorrido como incurso na imputação do art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 31098816).

Entretanto, a Defensoria Pública, que atuava na defesa do réu, tomou ciência da sentença condenatória no dia
24/06/2025
, devidamente certificada nos autos (ID 31098820).

Posteriormente, o acusado foi
pessoalmente intimado
da sentença condenatória, em
23/07/2025
, ocasião em que recebeu cópia reprográfica da decisão e expressamente manifestou
desinteresse em recorrer
, consoante certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 31098824).

A partir dessa
intimação pessoal do réu
, que constitui a
última intimação
, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para interposição da apelação, findando-se no quinto dia útil subsequente, dia
28/07/2025
. Todavia, a apelação (ID 31098827) apenas foi protocolizada na data de
31/07/2025
, posterior ao termo final do prazo legal, o que torna
incontroversa a intempestividade
.

Em
08/08/2025,
o juízo a quo, em decisão de ID 31098831, julgou deserto o recurso de apelação, na seguinte fundamentação:

“O acusado foi intimado de sentença em 23/07/2025, conforme Certidão em ID 149082246.

Uma vez que o prazo para interposição se iniciou no primeiro dia útil subsequente à intimação do acusado (24/07/2025), é intempestiva a Apelação interposta pela Defesa, haja vista ter sido protocolizada em 31/07/2025, considerando-se que o prazo para a apresentação desse recurso é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 593 do CPP, tendo se esgotado em 28/07/2025.

Ante o exposto,
DEIXO DE RECEBER A APELAÇÃO, eis que manifestamente intempestiva
.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se a sentença em sua integralidade.”

Destarte, a tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal e sua não observância acarreta a preclusão temporal, ou seja, na perda do direito de interposição em face de uma decisão.

O prazo para interpor recurso de apelação vem regulado no disposto no art. 593, do CPP, que estabelece:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias;

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

(...)

Portanto, considerando que o acusado foi pessoalmente intimado da sentença dando início a contagem do prazo recursal tendo como data final o dia
28/07/2025
. A defesa, por sua vez, somente no dia
31/07/2025
, manifestou-se pela interposição do recurso, de modo que, resta intempestivo o apelo defensivo decidido pelo juízo a
quo
nos termos da manifestação de ID 31098831.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. DUPLA INTIMAÇÃO. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. EFETIVA CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA APELANTE. INÍCIO DO PRAZO A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL (ART. 593, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Até foi duplamente intimada, primeiro, por seu patrono, por meio de Diário de Justiça Oficial, bem como pessoalmente. 2. A contagem do prazo se dá em dias corridos. Precedentes STJ. 2. Não se conhece de apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias, contados da última intimação válida, por sê-la intempestiva. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003041-91.2018.8.14.0029 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, a Defesa procura afastar a eficácia da manifestação de desinteresse em recorrer lançada no momento da intimação pessoal do réu, afirmando tratar-se de pessoa hipossuficiente intelectualmente e que a renúncia não teria sido livre e esclarecida.

Todavia, tais alegações permanecem isoladas nos autos, sem qualquer suporte probatório concreto, seja por laudo pericial, seja por atestado médico, seja por qualquer outro elemento idôneo que evidencie incapacidade cognitiva, coação, dolo, má-fé ou indevida indução por parte de agentes públicos ou defensores.

Logo, não se vislumbra vício de consentimento apto a macular a manifestação do réu ou a intimação realizada, tampouco qualquer ilegalidade que pudesse contaminar o curso regular do prazo recursal.

A Defesa também invoca a posterior constituição de advogado particular e a interposição de termo de apelação como demonstração da “inequívoca intenção de recorrer”.

Ainda que se reconheça que o recorrente passou, em momento ulterior, a buscar a revisão da sentença, o fato é que o prazo legal para interposição da apelação já se encontrava exaurido quando do protocolo do recurso e a posterior insurgência não tem o condão de reabrir prazo peremptório já encerrado, sob pena de completa relativização da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

A Defesa procura transmutar a intempestividade recursal em suposto cerceamento de defesa, afirmando que o réu não poderia ser prejudicado por conduta da Defensoria Pública.

De fato, o ordenamento jurídico veda que o acusado sofra prejuízo por omissão absoluta de defesa ou por inexistência de defesa técnica. Contudo, não é disso que se cuida.

No caso em exame:

houve defesa técnica constituída (Defensoria Pública);

houve intimação da Defensoria da sentença;

houve intimação pessoal do réu, com entrega de cópia da sentença e manifestação de desinteresse em recorrer;

e, apesar de todas essas garantias, a apelação foi interposta após o término do prazo legal.

Ou seja: não se trata de ausência de defesa, mas de ato processual praticado fora do prazo. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição foram assegurados, com disponibilização das vias recursais; o que ocorreu foi o não atendimento, pela própria parte, da exigência temporal estabelecida pelo legislador.

A Constituição assegura o direito de recorrer, mas não suprime a necessidade de observância dos prazos processuais, sob pena de tornar inócua a disciplina recursal prevista em lei.

Ainda pretende a Defesa a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP) e da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP), para convalidar a interposição extemporânea da apelação.

A instrumentalidade das formas visa a relevar meros vícios formais, quando não houver prejuízo; não se aplica, portanto, a prazo recursal peremptório, cujo descumprimento extingue o direito de recorrer, por força da preclusão temporal.

Do mesmo modo, a fungibilidade recursal permite adequar o tipo de recurso utilizado (erro na espécie recursal) quando houver dúvida objetiva quanto ao cabimento, mas não autoriza ignorar o dado elementar de que o recurso foi interposto além do prazo legal.

Portanto, não há espaço, no caso concreto, para a incidência de tais princípios, que não se superpõem ao regime de prazos peremptórios estabelecido pelo Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026